Tribunal: TJBA
Processo: 0300450-76.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300450-76.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ENERG CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - EPP e outros

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES LADEIA, TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, LUCAS DE SOUZA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DOS CONTRATOS ORIGINÁRIOS. INAPLICABILIDADE DO CDC À EMPRESA CONTRATANTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por ENERG CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP e EMERSON EDUARDO DO CARMO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra execução fundada em instrumento de confissão de dívida, proposta pelo BANCO BRADESCO S.A.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a nulidade da sentença por suposta omissão na análise da origem da dívida; (ii) a ausência de liquidez e certeza do título executivo, por não estar acompanhado dos contratos bancários originários; (iii) a alegada abusividade de cláusulas contratuais – juros remuneratórios, capitalização, Tabela Price; (iv) a repetição do indébito; e (v) a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

III. Razões de Decidir
3. A sentença está devidamente fundamentada, inexistindo omissão a ensejar nulidade. O juízo de origem enfrentou adequadamente as questões suscitadas nos embargos, inclusive quanto à validade do título e à higidez da contratação.
4. O instrumento de confissão de dívida, subscrito pelas partes e por duas testemunhas, preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, constituindo título executivo extrajudicial certo, líquido e exigível.
5. A jurisprudência pacífica do STJ, cristalizada na Súmula 300, dispensa a juntada dos contratos bancários precedentes à confissão de dívida, pois esta constitui título autônomo e desvinculado das obrigações anteriores.
6. A perícia contábil confirmou a rastreabilidade das operações bancárias que originaram a dívida confessada, com base nos autos apensos (proc. nº 0506123-03.2017.8.05.0274), afastando qualquer dúvida sobre a origem do crédito.
7. A relação jurídica não é de consumo. Não restou demonstrada a hipossuficiência técnica, econômica ou informacional da empresa embargante, razão pela qual não se aplica o CDC, ainda que sob a ótica da teoria finalista mitigada.
8. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da MP 2.170-36/2001 e do REsp 973.827/RS (Tema 246 do STJ).
9. A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato (19,56% ao ano) está abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, inexistindo abusividade.
10. A utilização da Tabela Price é válida, não configurando anatocismo ou prática abusiva.
11. Não houve previsão contratual de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, afastando qualquer alegação de cobrança indevida.
12. Inexistindo prova de má-fé do credor ou pagamento indevido, descabe a repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e Tese
13. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “
1. O instrumento particular de confissão de dívida, regularmente firmado por empresa em contexto de atividade negocial, constitui título executivo extrajudicial autônomo, certo, líquido e exigível, sendo desnecessária a apresentação dos contratos bancários que lhe deram origem, nos termos do art. 784, III, do CPC e da Súmula 300 do STJ. 2. Inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor sem demonstração de vulnerabilidade concreta, e descabida a revisão contratual quando ausente abusividade nas cláusulas pactuadas
.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0300450-76.2018.8.05.0274
, em que figuram, como apelantes,
ENERG CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - EPP e EMERSON EDUARDO DO CARMO
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, 9 de junho de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)